Tribunal: TJBA
Processo: 8002341-60.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002341-60.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELLISON SANTOS PEDRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). SUSCITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PLEITO DE DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. SEM RAZÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO AO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLISON SANTOS PEDRA
, irresignado com a sentença condenatória de id 82949421, proferida nos autos da ação penal nº
8002341-60.2024.8.05.0112
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, que condenou o ora apelante a uma
pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto,
e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico privilegiado),
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, a ser paga a uma entidade assistencial indicada pelo juízo da Execução, sem prejuízo da pena de multa cominada.

2.
Emerge dos autos que no dia 25.06.2024, por volta das 19h40min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na localidade Assentamento Beira Rio, ao lado do Boa Vista do Tupim/BA, Município de Itaberaba/BA, quando avistaram o Recorrente que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga, sendo capturado pelos agentes de segurança e, em revista pessoal, fora encontrado no interior de uma mochila que o Acusado trazia consigo 4.725,59g (quatro mil setecentos e vinte e cinco gramas) de maconha fracionada em 24 (vinte e quatro) porções, 05 (cinco) tabletes e meio, além de 01 (uma) balança digital, 01 (uma) faca tipo peixeira e a importância de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais).

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão consistem em analisar: (i) se houve ilicitude na abordagem policial para fins de busca pessoal, bem como se houve invasão domiciliar; (ii) a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, decotando-se a valoração negativa da quantidade de drogas ilícitas aprendida, com o consequente redimensionamento da pena definitiva imposta.

III. Razões de decidir

4.
In casu
, a busca pessoal realizada na pessoa do Recorrente não se fez com embasamento em critérios puramente subjetivos. Fundou-se no fato de que os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram o Recorrente que, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, o que motivou a revista pessoal que culminou na apreensão das drogas ilícitas em comento.

5.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

5.1
O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, atraindo a necessidade de uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros, razão pela qual o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade domiciliar, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

5.2
No caso em comento, d
os depoimentos dos policiais militares se depreende que a abordagem do Acusado se deu em via pública, após perseguição do Réu que, ao avistar os agentes de segurança, empreendeu fuga. Ressaltaram ainda os agentes de segurança que, como a perseguição se deu em área rural, é comum que as propriedades sejam cercadas por arame farpado, o que possibilitou que a polícia não perdesse o Recorrente de vista e, ao final, conseguisse capturá-lo quando este já alcançava uma área de mata localizada nas região.
A validade na colheita da prova em comento pode ser constatada por meio dos depoimentos convergentes das testemunhas, não havendo, portanto, como prosperar a tese de nulidade.

5.3
Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los. Nesse sentido, vale colacionar lapidar acórdão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Eminente Ministro Celso de Mello no HC 73.518-5/SP:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.”
Na mesma esteira eis o entendimento do STJ:
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(AgRg no HC 672.359/SP).

6.
Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção.

6.1
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o
sistema trifásico
, composto das seguintes f
ases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

6
.2
Trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o Julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, analisando o disposto no artigo 59, do CP, considerou desfavorável ao Sentenciado a quantidade de substância apreendida 4.725,59g e maconha), nos termos do art. 42, da Lei 11.343/2006, o que justifica a exasperação da pena-base, estabelecendo, por consequência, uma pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

6
.3
Da inteligência do art. 42, da Lei 11.343/2006, depreende-se que o Juiz, quando da dosimetria da pena a ser aplicada referente a algum dos ilícitos penais previstos na Lei de Drogas utilizará as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de forma subsidiária, de maneira que deve preponderar a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Conforme se depreende o Juízo sentenciante agiu em conformidade com o quanto disposto na lei, uma vez que, levando em consideração a quantidade da droga apreendida, valorou-a negativamente e majorou a pena-base em 1/6 (um sexto).

7.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, pelo não provimento da Apelação, nos termos do opinativo de id 83937922.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação CONHECIDO E, AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE suscitadas pela Defesa, DESPROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000119-71.2024.8.05.0225
, em que figura como apelante
ROMÁRIO SOUSA DE ALMEIDA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
o recurso de Apelação,
AFASTAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE
suscitadas pela Defesa,
E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça